Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702962-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, na fase de Cumprimento de Sentença – Obrigação de Fazer (Pj-e n. 0710182-97.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, relativo ao custeio da perícia judicial. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na espécie, ao interpor o presente recurso, o agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que requereu a concessão da gratuidade de justiça. O pedido em tela foi indeferido, nos termos da decisão de ID 55409975, tendo sido determinado ao agravante que, com relação ao preparo recursal, de valor módico (R$ 44,13), fosse providenciado o seu recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, CPC). Não obstante, o agravante limitou-se a requerer a “reconsideração” da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça para a admissibilidade do presente recurso, por considerar “muito elevado” o valor do preparo, deixando, portanto, de observar o comando judicial que lhe fora dirigido. Desse modo, verifica-se que o agravante desatendeu a pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal, relativo à realização do preparo recursal, o que resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso (art. 932, inc. III, CPC). Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora